Tribunal: TJPA
Processo: 0009085-29.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009085-29.2017.8.14.0008
APELANTE: MARIA ELIZETE SILVA E SILVA

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ação de BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. deferimento da liminar de busca e apreensão. pagamento realizado pelo consumidor antes da citação e apreensão do veículo. mora não configurada. improcedência da ação de busca e apreensão. recurso conhecido e provido, à unanimidade.

1.

Preliminar de Ausência de Interesse de Agir rejeitada em razão de se confundir com o próprio mérito da demanda.

2.

Hipótese dos autos em que o débito foi pago antes da angularização da relação processual, tendo o banco autor aceitado o pagamento sem qualquer ressalva relativa ao vencimento antecipado da dívida. Mora que não mais subsistia quando da citação da apelante, estando ausente, portanto, requisito fundamental para a procedência da Ação de Busca e Apreensão calcada no decreto-lei n. 911/69.

3.

Afastada a mora, com a aceitação do pagamento das parcelas vencidas e subsequentes por parte do credor, houve verdadeira renuncia ao vencimento antecipado da dívida e legítima expectativa do devedor no prosseguimento da contratação. Entender de forma diversa seria admitir comportamento contraditório em violação à máxima do
nemo potest venire contra factum proprium
e aos princípios de lealdade, confiança e boa-fé objetiva previstos no artigo 422 do Código Civil. Improcedência da Ação de Busca e Apreensão que se impõe.

4.

Recurso conhecido e provido à unanimidade para reformar a sentença e consequentemente julgar improcedente a Ação de Busca e Apreensão. Em consequência, impõe-se a devolução do veículo à ré e a retomada do contrato ou, na hipótese de ter sido vendido, a conversão de tal obrigação em perdas e danos a serem apuradas em fase de liquidação de sentença.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação interposta por MARIA ELIZETE SILVA E SILVA contra a sentença proferida na ação de busca e apreensão oriunda da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena movida por BANCO BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

Na inicial, narra o autor que a ré firmou o contrato de financiamento do veículo descrito nos autos, no entanto, deixou de efetuar o pagamento a partir de 10/03/2017 e, por conta dessa situação, tornou-se devedora do valor de R$11.475,92 (onze mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e noventa e dois centavos). Com base nesses fatos, pretende o autor a busca e apreensão do referido veículo para que ou a ré efetuasse o pagamento integral da dívida ou então fosse consolidada a posse e propriedade do automóvel para a instituição financeira para posterior alienação.

Deferida a liminar de busca e apreensão pelo juízo singular (ID 2296289), o veículo em questão foi apreendido e entregue ao representante do autor, conforme ID 2296291.

Em petição de ID 2296293, a ré afirmou a regularidade do pagamento das parcelas do consórcio efetuado mediante débito em conta corrente e pugnou pela liberação imediata de seu veículo. Em seguida, apresentou contestação (ID 2296294), alegando, preliminarmente, a ausência de interesse de agir e a incorreção do valor da causa e, no mérito, ressaltou o devido pagamento das parcelas cobradas por meio de débito automático em conta, a abusividade da busca e apreensão e a impossibilidade do vencimento antecipado. Requereu a improcedência da ação com a imediata restituição do bem.

Réplica à contestação apresentada (ID 2296296)

Após o processamento do feito, foi proferida sentença cuja parte dispositiva segue transcrita:

“(...) Ante o exposto e, por mais o que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação e, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo/2015, para consolidar em mãos do requerente o domínio e a posse plena e exclusiva do automóvel Voyage 1.6 comfort, Volkswagen, renavan 371469821, placa OCA-2398, cuja apreensão liminar torno definitiva, ficando facultada a venda para quitação ou amortização do débito. Pelo Princípio da Causalidade, condeno a requerida ao pagamento das custas, suspendendo-se, conduto, a exigibilidade face à gratuidade da justiça que ora defiro, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC/2015. Considerando que nas ações de Busca e Apreensão o valor da causa deve corresponder ao saldo devedor atualizado da dívida e não ao valor integral do contrato, corrijo-o de ofício para o importe de R$11.475,92 (onze mil quatrocentos e setenta e cinco reais e noventa e dois centavos). Após o trânsito em julgado, fica autorizado o desentranhamento de documentos por quem os juntou, exceto a procuração, substituindo-os por cópias que poderão ser declaradas autênticas pelo patrono nos termos do artigo 425, IV do CPC/2015, devendo o cartório certificar o ato de desentranhamento. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Observadas as formalidades legais, arquive-se.”

Inconformada, a ré interpôs o presente recurso de apelação aduzindo, em preliminar, a ausência de interesse de agir e, no mérito, a impossibilidade de vencimento antecipado. Requereu a reforma da sentença para que seja imediatamente restituído o bem, objeto da constrição judicial, bem como que seja declarada a impossibilidade do vencimento antecipado do contrato, face a inexistência de mora e o adimplemento substancial.

Sem contrarrazões.

Coube-me a demanda por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 27 de março de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Preliminar. Falta de Interesse de Agir.

Aduz a apelante, preliminarmente, que estaria ausente na demanda o interesse de agir, na medida em que demonstrado o pagamento voluntário das parcelas ensejadoras da presente busca e apreensão. A seu ver, o afastamento da mora implica na perda superveniente do interesse de agir em decorrência do esvaziamento do conteúdo do provimento jurisdicional.

Compulsando os autos, verifica-se que a preliminar arguida se confunde com o próprio mérito da demanda, na medida em que perquire sobre o efetivo pagamento das parcelas que foram cobradas e a consequente inexistência de mora, o que será analisado a seguir.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

3.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca a recorrente a reforma da sentença que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão, sob o argumento de que todas as parcelas vencidas do financiamento bancário haviam sido quitadas, de forma que inexistiria o débito ensejador da inicial e a mora necessária à busca e apreensão.

Afirma que a aceitação voluntária do pagamento das parcelas em aberto por parte do apelado enseja a continuidade regular do contrato, impossibilitando o vencimento antecipado e, ainda, que se aplicaria ao caso em tela, a teoria do adimplemento substancial do contrato

Sem delongas, entendo que o recurso merece provimento.

Isto porque, compulsando os autos verifico que o autor em sua inicial postulou a busca e apreensão do veículo em razão de a ré, ora apelante, ter deixado de efetuar o pagamento das parcelas referentes aos meses de março e abril de 2017, ocorre que, quando do cumprimento do mandado citatório o débito subjacente à notificação de mora já havia sido regularmente pago.

De fato, verifica-se da consulta de histórico de pagamentos anexada pela ré em documento de ID 2296293, pás. 4/9, que as parcelas que foram objeto da notificação monitoria foram quitadas em 12/09/2017, enquanto que consta na certidão de ID 2296291, pág. 3, que a citação ocorreu apenas em 19 de abril de 2018, ocasião em que foi apreendido o veículo. Conforme o citado histórico de pagamentos, até a data da efetivação da citação e da apreensão do veículo, os pagamentos vinham sendo efetuados regularmente pela apelante e aceitos pela apelada.

Ressalto que no que tange a alegação do banco autor de que os pagamentos teriam sido efetuados pela seguradora após o acionamento da credora fiduciária, em razão da contratação do seguro de quebra de garantia, ou seja, uma cobertura contratada pela consorciada para as hipóteses de inadimplemento contratual e/ou atraso nas prestações do plano de consórcio, verifica-se que a questão não foi corroborada por qualquer documento nos autos, não tendo o apelado se desincumbido do ônus de comprovar as suas alegações, o que sem dúvidas, possuía condições de fazer considerando ser o detentor da documentação relativa ao financiamento.

Significa dizer que se havia a cobertura securitária para a assunção dos pagamentos das parcelas do consórcio pela seguradora, incumbia ao credor fiduciário comprovar de forma segura e induvidosa que os pagamentos teriam sido realizados pela seguradora e não pela ré, como afirmado.

Assim, tendo o débito sido pago antes da angularização da relação processual, e tendo o banco autor aceitado o pagamento sem qualquer ressalva relativa ao vencimento antecipado da dívida, entendo que a mora não mais subsistia quando da citação da apelante, estando ausente, portanto, requisito fundamental para a procedência da ação de busca e apreensão calcada no decreto-lei n. 911/69.

Afasta
da a mora, com a aceitação do pagamento das parcelas vencidas e subsequentes por parte do credor, houve verdadeira renuncia ao vencimento antecipado da dívida e legítima expectativa do devedor no prosseguimento da contratação. Entender de forma diversa seria admitir comportamento contraditório em violação à máxima do
nemo potest venire contra factum proprium
e aos princípios de lealdade, confiança e boa-fé objetiva previstos no artigo 422 do Código Civil.

Neste sentido, cito precedentes, a saber:

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. ENVIO DE BOLETO AO DEVEDOR PARA QUITAÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS.
PAGAMENTO REALIZADO PELO CONSUMIDOR TRÊS MESES ANTES DA CITAÇÃO E APREENSÃO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, POSTERIORMENTE EXTINTA. VEÍCULO VENDIDO A TERCEIRO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
DANOS MORAIS COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA. O ordenamento jurídico pátrio veda o comportamento contraditório venire contra factum proprium, por afrontar os princípios da confiança, lealdade e boa-fé objetiva. No caso dos autos, restou evidenciado o comportamento contraditório do credor fiduciário, que prosseguiu com a ação de busca e apreensão, mesmo tendo aceitado o pagamento das parcelas vencidas, adimplidas mediante boleto bancário emitido administrativamente. Indenização por danos morais devida, em face da conduta indevida praticada pela instituição financeira, a qual acarretou danos ao consumidor. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007977952, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 13/03/2019). (TJ-RS -Recurso Cível: 71007977952 RS, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Gabinete da Desembargadora Joana dos Santos Meirelles Data de Julgamento: 13/03/2019, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/03/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA NO CASO CONCRETO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. Em nosso ordenamento jurídico é vedado aos contratantes o comportamento contraditório - nemo potest venire contra factum proprium -, por ferir os princípios da lealdade, confiança e boa fé objetiva (art. 422 do Código Civil). Comportamento da instituição financeira mostrou-se contraditório ao ajuizar a presente demanda e praticamente ao mesmo tempo manter negociação com o devedor para quitação de débito. Descaracterização da mora no caso concreto. Extinta a Ação originária de busca e apreensão por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo - art. 485, inciso IV, do NCPC. RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70070378807, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em 25/08/2016)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. EMISSÃO DE NOVO BOLETO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. PAGAMENTO DA PARCELA ANTERIORMENTE A CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE MORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Tendo a instituição financeira emitido boleto atualizado para pagamento das parcelas vencidas, antes da citação, julga-se improcedente o pedido inicial. Ao renovar prazo para pagamento, a credora fiduciária renuncia ao vencimento antecipado do contrato e revela sua intenção de conservar o vínculo."

(TJ-AM - AC: 06358248720178040001 AM 0635824-87.2017.8.04.0001, Relator: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 30/09/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2019)

Feitas essas considerações, a meu ver, mostra-se evidente o comportamento contraditório do banco apelado na medida em que deu prosseguimento à ação de busca e apreensão, mesmo tendo aceitado o pagamento das parcelas do financiamento até a data da apreensão do bem.

Note-se que a quitação administrativa ocorreu aproximadamente 06 meses antes da citação da ré e apreensão do veículo, de modo que a instituição financeira teve tempo mais do que suficiente para informar nos autos que tinha havido a quitação do débito e a continuidade da contratação, o que nunca ocorreu.

Desta forma, é de rigor a reforma da sentença.

4.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e consequentemente julgar improcedente a Ação de Busca e Apreensão. Em consequência, impõe-se a devolução do veículo à ré e a retomada do contrato ou, na hipótese de ter sido vendido, a conversão de tal obrigação em perdas e danos a serem apuradas em fase de liquidação de sentença.

Em razão do princípio da causalidade, tendo a ré dado causa ao ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão ante o atraso no pagamento das parcelas do financiamento, mantenho a sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ficando a sua exigibilidade suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É o voto.

Belém, 19/05/2020

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 19/05/2020